Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espaço &amp; Forma Móveis e Divisórias Ltda. contra decisão proferida pela i. juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 87660137 do processo de referência), em cumprimento de sentença em ação civil pública requerido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em desfavor da agravante, processo 0016121-56.2008.8.07.0001, que rejeitou a impugnação com base nos seguintes fundamentos: (i) na autoridade da coisa julgada declaratória da nulidade do TARE 70/1999 que a condenou a devolver a diferença de valores de ICMS entre o regime normal de apuração e o do TARE (termo de acordo de regime especial de apuração de ICMS), de que se beneficiou; (ii) na ocorrência de prejuízo para o erário sem o reconhecimento da segurança jurídica derivada da sentença definitiva; (iii) na ausência, para as sentenças transitadas em julgado, de modulação dos efeitos do julgamento de improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.732/2011 do DF pelo Conselho Especial deste e. TJDFT na ADI 2012.00.2.014916-6, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos de ICMS provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o obtido pela aplicação do TARE, e na não propositura de ação rescisória no prazo decadencial para a desconstituição do pronunciamento judicial; (iv) na falta de concessão de efeito suspensivo ao RE 851.421 interposto contra o acórdão na ADI 2012.00.2.014916-6, apesar da repercussão geral reconhecida. Em razões recursais (Id 25260069, p. 4-30), a agravante sustenta a inexigibilidade da sentença em cumprimento na ação civil pública, porque reconhecida a constitucionalidade da Lei 4.732/2011 do DF, pelo e. Conselho Especial deste c. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6. Diz que referida lei concedeu a suspensão da exigibilidade e a remissão aos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime normal de apuração do ICMS e o especial estabelecido pelo TARE. Ressalta a revogação do efeito suspensivo ao RE 851.421 interposto contra o referido acórdão na Ação Cautelar 3.802/DF, pelo relator Min. Roberto Barroso. Argumenta que a LC 160/2017, o Convênio ICMS 190/2017 e a Lei 6.225/2018 do DF reforçam a validade, legitimidade e eficácia da remissão concedida pela Lei 4.732/2011, elaborada conforme autorização do Convênio CONFAZ 86/2011, este aprovado na forma da LC 24/1975. Entende aplicáveis os efeitos da Lei 4.732/2011 do DF para a remissão do crédito de ICMS derivado da declaração de nulidade do TARE 70/1999. Considera inequívoca a produção de efeito da declaração de constitucionalidade da referida lei no caso concreto, segundo os arts. 783 e 786 c/c os arts. 513 e 771, todos do CPC, para extinção do cumprimento de sentença por falta de exigibilidade do título executivo judicial, com fulcro no art. 525, III, do CPC. Alega falta de interesse de agir do Ministério Público para requerer o cumprimento de sentença, porque anteriormente o órgão ministerial teria reconhecido a decadência dos créditos de ICMS referentes ao período de 9/1999 a 3/2008, conforme petição catalogada no Id 78271448 do processo de referência. Assevera a decadência do crédito perseguido pelo Ministério Público, porque depende de prévio lançamento. Leciona ser o lançamento ato administrativo vinculado da autoridade tributária, na forma do art. 142 do CTN e do Decreto 33.269/2011 do DF. Afirma-o indispensável para a constituição do crédito tributário em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, mesmo em tributo indireto, como o ICMS, conforme o art. 150, § 4o, do CTN. Assevera não ter cabimento a atuação direta do Ministério Público ou do Judiciário, sem afronta ao princípio da separação de poderes. Menciona essa questão não ter sido enfrentada na decisão agravada. Acentua, em remota possibilidade de declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.732/2011 pelo e. STF, que haveria a necessidade de constituição do crédito tributário, inscrição na dívida ativa e propositura de execução fiscal pelo Distrito Federal. Argumenta ser inexigível a obrigação tributária e não perseguir o Ministério Público simplesmente o ressarcimento ao erário, mas a condenação determinada na ação civil pública de pagamento ao erário da diferença de valores de ICMS não recolhidos durante a vigência do regime especial de arrecadação estabelecido pelo TARE declarado nulo, consoante pedido formulado na petição inicial da ação civil pública. Assevera, mesmo que se tratasse de reposição ao erário, que o valor seria resultante de crédito tributário de ICMS, valor sem liquidez. Aponta serem a ilegitimidade ativa e a inexigibilidade causas de nulidade da execução, segundo o art. 801, I, do CPC, e de extinção do processo. Aduz a necessidade de prévia liquidação da sentença, conforme o art. 509 do CPC, caso se reconheça não se tratar de crédito tributário o valor exigido no cumprimento de sentença. Afirma que a planilha foi elaborada unilateralmente pelo Ministério Público com base em informações que a agravante teria prestado à SEFAZ/DF com indicação de valores considerados devidos relativamente à diferença entre o regime normal de arrecadação do ICMS e o especial estabelecido pelo TARE. Diz malferir a segurança jurídica, a ampla defesa e o contraditório a tramitação do cumprimento de sentença. Assevera ser nula a decisão agravada, na forma do art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos na impugnação capazes de infirmar a conclusão do órgão julgador e não seguiu os precedentes colacionados de várias Turmas deste e. Tribunal de Justiça, indicativos da extinção dos processos de cumprimento de sentença relacionados ao TARE, sem demonstrar a distinção com o caso concreto. Diz atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque provável o direito alegado e presente o risco de dano irreparável. Menciona a redução expressiva do faturamento com a pandemia da Covid-19. Aponta o débito indicado pelo Ministério Público ser de R$ 32.675.146,23. Afirma a penhora de R$ 170.000,00. Proclama prejudicial esse bloqueio ao pagamento de salários de empregados, que haverá de ser feito até o quinto dia útil de maio, além de fornecedores, tributos e despesas básicas, algumas previstas para os dias 29 e 30 de abril. Brada que a manutenção do bloqueio causará o fechamento da empresa, que está no mercado há mais de três décadas com geração de emprego para centenas de trabalhadores e renda com o rigoroso pagamento dos tributos. Alega a reversibilidade do desbloqueio da quantia, mas a manutenção inviabilizará a continuidade de suas atividades. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão final do presente agravo de instrumento, e por conseguinte o recolhimento de eventual mandado de penhora que já tenha sido expedido ou ordem eletrônica de bloqueio via BACENJUD e RENAJUD, bem como, seja determinado o desbloqueio/liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da Agravante via BACENJUD (atual SISBAJUD) e desbloqueio dos veículos localizados via RENAJUD. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando o efeito suspensivo deferido, para reformar totalmente a decisão agravada, determinando-se a extinção do cumprimento de sentença, pelos fatos e fundamentos apresentados. Caso assim não entendam Vossas Excelências, o que diz para argumentar, requer que ao menos seja suspenso o processo até decisão final da ADI 2012.00.2.014916-6 e ainda se assim não entenderem, seja declarada nula a decisão haja vista que desatende o comando do art. 489, §1o, IV e VI do CPC, com a ordem de retorno dos autos para que seja proferida nova decisão. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 25260077). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Esclareço que, embora a agravante tenha requerido apenas efeito suspensivo ao recurso, o conteúdo da medida pretendida não consubstancia tão somente a intenção de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. A rigor, pretende a concessão de efeito suspensivo para paralisar o cumprimento de sentença e a antecipação da tutela recursal para liberar as quantias e os automóveis bloqueados. No presente caso, considero que estão evidenciados esses requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento da extinção da obrigação de pagar veiculada na sentença condenatória definitiva exarada na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em desfavor da agravante e do Distrito Federal, com a consequente liberação dos valores e dos automóveis bloqueados. 1. Da alegada nulidade da decisão agravada A agravante atribui à decisão agravada a pecha de nulidade. Cita, para tanto, o art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC. Diz que o julgado não apreciou todos os argumentos deduzidos, na impugnação, capazes de infirmar sua rejeição e ignorou os precedentes colacionados de várias Turmas deste e. Tribunal de Justiça, indicativos da extinção dos processos de cumprimento de sentença relacionados ao TARE. Esclareço, inicialmente, a natureza meramente persuasiva dos acórdãos colacionados de diversas turmas deste c. Tribunal de Justiça. Nenhum deles pode tecnicamente ser considerado precedente, porque não proferidos, consoante os incisos I a V do artigo 927 do Código de Processo Civil, a saber: em julgamento de recursos especial ou extraordinário repetitivos, de incidente de resolução de demandas repetitivas, de incidente de assunção de competência, em controle concentrado de constitucionalidade pelo e. STF, enunciados de súmula vinculante, enunciados de súmulas do e. STF em matéria constitucional e do c. STJ em questões infraconstitucionais e orientação do plenário ou do órgão especial a que estiverem vinculados. O único acórdão que vincula os órgãos fracionários do próprio tribunal e os do primeiro grau é o exarado pelo e. Conselho Especial no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6, porque dito pronunciamento colegiado foi tomado em âmbito de controle concentrado de constitucionalidade de lei distrital e pelo órgão especial deste c. Tribunal de Justiça. Por esse motivo, há a obrigatoriedade de observância pelos demais órgãos da Justiça do Distrito Federal, nos termos do art. 927, V, do CPC e do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, c/c o art. 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), com eficácia contra todos e efeito vinculante. No que diz respeito à discussão quanto à natureza tributária do objeto da condenação de pagar, não a ignorou a decisão agravada. Nela, a i. magistrada considerou a segurança jurídica derivada da condenação definitiva determinada na sentença exarada na ação civil pública e a necessidade de propositura de ação rescisória para a desconstituir. Ressaltou também a falta de efeito suspensivo ao RE 851.421 interposto contra o acórdão que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.732/2011 do DF. Apontou a prevalência do interesse público sobre o individual na pretensão ao recebimento do crédito excutido com a manutenção do reconhecimento da estabilidade da sentença que aparelha o pedido de cumprimento requerido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. No que concerne à alegada falta de debate específico sobre a proclamada decadência do crédito tributário devido à ausência de prévia constituição, dita mácula não autoriza o pretendido reconhecimento de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. Assim o afirmo porque as razões de decidir se firmaram na segurança jurídica derivada da sentença condenatória em obrigação de pagar, considerada pela i. juíza não fragilizada pela recorribilidade do acórdão deste c. Tribunal e Justiça no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6 e na ausência de efeito suspensivo ao RE 851.421/DF interposto para o atacar. Considero ademais que a omissão possa ser suprida por este c. Tribunal de Justiça, porque, em cumprimento de sentença, a impugnação foi conhecida e decidida em cognição exauriente. A devolução da questão no recurso permite apreciar e julgar a matéria referente à decadência do crédito tributário objeto da condenação ao pagamento pela sentença em cumprimento, por analogia na aplicação do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. Entendo, nesse contexto, que a decisão agravada não contrariou o art. 489, § 1o, IV e V, do CPC, porque, embora sucinta, considerou todos os argumentos relevantes para decidir a impugnação sem se filiar aos entendimentos expressados nos acórdãos coligidos de variadas turmas cíveis deste c. Tribunal de Justiça, porque não obrigatórios, mas somente persuasivos. As questões não exploradas com mais aprofundamento, por não estarem afetadas pela preclusão, estão submetidas à cognição e julgamento pelo colegiado na apreciação do agravo de instrumento interposto para atacar decisão de rejeição de impugnação em processo de cumprimento de sentença. A propósito, trago à colação os seguintes julgados desta c. 1a Turma Cível: (...) 1.1. Demonstrando-se que decisão recorrida está devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, e tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Novo Código de Processo Civil, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão. 1.2. Eventual vício de fundamentação a respeito de algum dos pontos suscitados pela parte não enseja o reconhecimento da nulidade da decisão, já que omissão pode ser suprida pelo Tribunal, em atenção à teoria da causa madura, prevista no §3o do art. 1.013 do CPC/15, aplicável também ao recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. (...) 6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1076721, 07136804920178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. A sentença, apesar de sucinta, apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, não havendo que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.(...) Apelação cível provida. (Acórdão 1109544, 20180610021613APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 186-189) Diante das considerações feitas, rejeito a alegação de nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC. 2. Da falta de interesse de agir do Ministério Público ao reconhecer a decadência dos créditos de ICMS A agravante afirma que o Ministério Público, ainda na fase de conhecimento, teria reconhecido a decadência dos créditos de ICMS que constituem objeto da ação civil pública na petição catalogada no Id 78271448 do processo de referência. Destaco que o referido Id 78271448 do processo de referência contém 259 laudas em pdf dos autos do processo físico inicialmente instaurado e depois digitalizado para continuidade de tramitação no processo judicial eletrônico – PJe. A única manifestação de mérito do órgão ministerial localizada no referido Id 78271448 do processo de referência, subscrita pelo i. Procurador de Justiça Vítor Fernandes Gonçalves, consiste em contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal e pela agravante. Na mencionada manifestação defensiva, o Ministério reafirmou sua legitimidade ativa para a defesa do patrimônio público e asseverou perseguir a invalidade do termo de regime especial de arrecadação firmado pelo referido ente federativo com a recorrente em razão da infração à ordem econômica pela concorrência desleal e o ressarcimento ao erário causado pelo não recolhimento de parcela de ICMS, em razão de crédito presumido desprovido de embasamento legal e constitucional (páginas 134 a 140 do Id 78271448 do processo de referência). Assinalo que a agravante não indicou a manifestação que teria sido proferida pelo órgão ministerial e que veicularia a alegado comportamento contraditório. Disse apenas estar no Id 78271448 do processo de referência. Não cuidou de comprovar o fato extintivo da pretensão satisfativa. Verifico não haver comportamento contraditório do Ministério Público no processo de referência, muito menos na parte dos autos físicos digitalizados e catalogada no Id 78271448 do processo de referência. Não há indício algum de ter havido reconhecimento de decadência do crédito tributário em relação à parcela que a agravante deixou de recolher por força do TARE 70/1999, declarado nulo pela sentença em cumprimento. O requerimento de cumprimento de sentença definitiva na ação civil pública, portanto, deriva do comportamento coerente assumido pelo incansável Ministério Público do Distrito Federal e Territórios desde a propositura da ação civil pública na demonstração de sua legitimidade ativa inicialmente e depois na comprovação da concorrência desleal estimulada pelos termos de acordo de regime especial de arrecadação de ICMS firmados pelo Distrito Federal com sociedades empresárias em diversos segmentos da atividade econômica no Distrito Federal e do prejuízo para o erário com o recolhimento a menor do ICMS nas operações realizadas pelos contemplados com o benefício tributário concedido. Inviável, nesse sentido, o reconhecimento de comportamento contraditório atribuído ao Ministério Público em relação a suposto reconhecimento da decadência do crédito tributário referente ao prejuízo ao erário que almeja ver ressarcido. Concluo, portanto, pela legitimidade ativa do Ministério Público para requerer o cumprimento de sentença na ação civil pública em que o pedido de condenação foi julgado procedente com imposição de obrigação de pagar à agravante. 3. Da inexigibilidade da obrigação de pagar reconhecida na sentença devido à remissão concedida pela Lei 4.732/2011 do DF O Ministério Público formulou o seguinte pedido na ação civil pública movida em desfavor da agravante e do Distrito Federal (Id 78271446, p. 20, do processo de referência): (...) seja julgada procedente a ação para declarar nulo o Termo de Acordo de Regime Especial n° 70/99 SUREC/SEFP, ou, caso assim não entenda, somente a cláusula primeira de referido termo, tornando, de qualquer forma, ineficaz o crédito fiscal atribuído à s/c Espaço &amp; Forma- Móveis e Divisórias LTDA. A condenação da Sociedade Comercial Espaço &amp; Forma- Móveis e Divisórias LTDA a recolher o ICMS não pago decorrente do Termo de Acordo do Regime Especial, mencionado, acrescido de juros e correção monetária, aqueles, a partir da citação. O dispositivo da sentença, atualmente em fase de cumprimento, impôs condenação à agravante nos seguintes termos (Id 78271446, p. 155, do processo de referência): Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para decretar a nulidade do TARE n° 70/1999, nos termos da fundamentação supra, e para condenar a empresa ré Espaço &amp; Forma - Móveis e Divisórias Ltda, a pagar a quantia que deixou de recolher à título de ICMS em face do sobredito termo, atualizada a partir da assinatura do TARE, com juros legais a partir da citação até a data do efetivo pagamento. Julgo extingo o processo, com esteio no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o segundo réu com metade das custas processuais, ficando o Distrito Federal isento, nos termos da lei. Sem honorários, eis que incabíveis na espécie. Sentença sujeita ao duplo grau necessário. P.R.I. A sentença foi confirmada pela c. 1a Turma Cível em acórdão resumido na ementa adiante transcrita (78271446, p. 288-292, do processo de referência): CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. TARE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DO TARE. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS FISCAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. É reconhecida a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública quando o interesse em voga é a defesa do patrimônio público do Distrito Federal, ainda que a demanda tenha como pano de fundo as políticas implementadas pela Administração na chamada "guerra fiscal" (STF - RE no 576.155/DF). Em sede de Ação Civil Pública é possível a discussão acerca de questão constitucional quando esta não for o pedido principal, sem que isto resulte na inadequação da via eleita. A revogação da Lei Distrital no 2.381/99 pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008 não interfere na presente demanda, pois, além da distinção entre os pedidos iniciais deduzidos na referida ação direta de inconstitucionalidade e na presente ação civil pública, deve-se considerar que a lei revogada produziu efeitos concretos nas relações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Patente a concessão de benefício fiscal, por meio do TARE, na modalidade de crédito presumido, sem a celebração de convênio entre os Estados-membros, com violação do pacto federativo. Julgamento pelo Supremo da ACO 541-1/DF. (Acórdão 477756, 20080150161214APC, Relator: NATANAEL CAETANO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2011, publicado no DJE: 8/2/2011. Pág.: 96) A agravante afirma que o cumprimento de sentença é nulo, porque o pronunciamento sentencial perdeu a exigibilidade com a promulgação da Lei 4.732/2011 do DF, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão aos créditos de ICMS concedidos a contribuinte, entre vária situações, por meio de acordos de regime especial de arrecadação. O art. 1o, caput e II, § 1o, I e § 2o preceituam literalmente: Art. 1o Fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS: (...) II – resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei no 2.381, de 20 de maio de 1999, revogada pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008, que também extinguiu os Termos de Acordo de Regime Especial decorrentes da lei revogada, e da Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008. § 1o A suspensão de que trata este artigo rege-se pelo seguinte cronograma: I – até 31 de dezembro de 2013, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008; (...) § 2o Fica concedida remissão dos créditos tributários suspensos na forma deste artigo nos termos finais de sua suspensão. Segundo a agravante, o benefício tributário que lhe foi concedido pelo Distrito Federal por meio do TARE 70/1999 vigeu no período de 9/1999 a 3/2008. Por isso, ela teria direito à remissão concedida pela Lei 4.732/2011 do DF e, em consequência desse perdão, extinto o crédito tributário relativo à diferença não paga de ICMS perseguida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o cumprimento de sentença na ação civil pública deveria seguir a mesma sorte e ser igualmente extinto. Menciona que o e. Conselho Especial deste c. Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.732/2011 do DF formulado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça na ADI 2012.00.2.014916-6 e, desse modo, foi reafirmada a constitucionalidade da referida lei. Verifico que o acórdão proferido pelo c. Conselho Especial na ADI 2012.00.2.014916-6 ficou resumido na seguinte ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.732/2011 E 4969/2012. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ICMS. PRO-DF. TARE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Lei Distrital 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do Programa PRO-DF e daqueles decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE. Convênios 84 e 86 do CONFAZ. 2. A Lei Distrital 4.969/2012 acrescentou o parágrafo 3° ao artigo 1° e parágrafo 2° ao artigo 2°, ambos da Lei Distrital n. 4.732/2011. 3. Atos Normativos impugnados sob alegada violação a dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal por se permitir que créditos oriundos de benefícios ilegais e inconstitucionais sejam suscetíveis de remissão posterior. 4. O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 198, em curso perante o Supremo Tribunal Federal, não é essencial para o julgamento da inconstitucionalidade das Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. 5. A conexão entre os Convênios 84 e 86 do Ministério da Fazenda, conquanto apresentem conexão com as leis impugnadas, destas não são interdependentes. Trata-se de pacto harmônico entre os Entes da Federação que simplesmente autoriza remissão de débitos, mas nada determina. Preliminar de não conhecimento da Ação por falta de impugnação de todo o bloco normativo rejeitada. 6. Em que pese segmento dentro da generalidade da sociedade a ser atingido pelas leis impugnadas, estas não veiculam efeitos concretos. Critérios de impessoalidade, generalidade e abstração atendidos. Ressalva do ponto de vista do Relator Designado. Preliminar rejeitada por maioria. 7. O princípio da segurança jurídica é sobreprincípio do qual derivam todos os demais princípios. Encontra-se acima da própria Constituição e merece observância quando atos ou situações jurídicas são constituídas sob a presunção de constitucionalidade da norma e quando o desfazimento se afigura mais prejudicial do que a própria manutenção do ato. 8. Os benefícios fiscais instituídos pelo regime especial de tributação do ICMS, embora posteriormente atingidos pelo reconhecimento de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, ensejaram a instalação de empresas no Distrito Federal, que realizaram investimentos, fomentaram a atividade industrial, propiciaram o aumento da arrecadação tributária e, reflexamente, o implemento de políticas públicas. 9. A isenção e remissão dos créditos tributários não configura ofensa a princípios diretos da Lei Orgânica do Distrito Federal, mas atende ao sobreprincípio da segurança jurídica, que também é vigente para a Constituição local. 10. Preliminares rejeitadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Maioria. (Acórdão 781148, 20120020149166ADI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 17/12/2013, publicado no DJE: 9/5/2014. Pág.: 66) Assinalo que não houve modulação de efeitos, porque o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.732/2011 do DF foi julgado improcedente. Com essa deliberação, o c. Conselho Especial reafirmou a constitucionalidade da referida lei, que goza dessa presunção desde a publicação. Atacado pelo recurso extraordinário autuado como RE 851.421/DF, o acórdão deste c. Tribunal de Justiça continua a produzir efeitos, porque o efeito suspensivo antes concedido na ação cautelar 3802/DF pelo relator originário, Min. Marco Aurélio, foi posteriormente revogado pelo Min. Roberto Barroso, atual relator. A decisão tem a seguinte ementa, publicada no DJe de 9/8/2017, consoante pesquisa processual realizada no portal do Supremo Tribunal Federal na internet: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. 1. O acórdão recorrido julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, afirmando, em consequência, a constitucionalidade do ato impugnado. 2. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional e pressupõe: (i) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (ii) a probabilidade de provimento do recurso. Não há, no caso, o alegado risco de dano, nem como superar, em cognição sumária, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada. 3. A constitucionalidade da lei distrital e a possibilidade de remitir crédito em ICMS declarado inconstitucional serão objeto de decisão do Plenário do STF por ocasião do julgamento do mérito do RE 851421. 4. O reconhecimento da repercussão geral do RE 851421 já produziu parte dos efeitos pretendidos com o pedido liminar. De fato, o sobrestamento dos recursos extraordinários que versem sobre a remissão concedida pela Lei no 4.732/2011 era uma consequência legal do então vigente art. 543-B, §3o, do CPC/1973. 5. Além disso, como afirmado pela jurisprudência, para afastar eventual responsabilidade e prejuízo ao erário, a Fazenda pode realizar o lançamento do crédito para prevenir a decadência. 6. Revogação da liminar, com a preservação parcial dos efeitos produzidos durante a sua vigência. Reafirmada a constitucionalidade da Lei 4.732/2011 do DF pelo c. Conselho Especial deste c. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6 e revogado o efeito suspensivo antes concedido ao RE 851.421/DF pelo relator Min. Roberto Barroso, não há como evitar a aplicação da referida lei no caso concreto. Irrelevante a legislação posterior invocada como reforço argumentativo, porque a regra expressa contida na referida lei distrital se aplica diretamente no caso concreto. É certo que a improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.732/2011 foi decidida por maioria pelo c. Conselho Especial deste c. Tribunal de Justiça. Dos votos vencidos, divergência capitaneada pelo e. Des. Romão C. Oliveira, destaco a razoabilidade dos fundamentos sobre a impossibilidade de concessão de remissão tributária sem crédito previamente constituído pelo lançamento, muito menos para destinatários específicos. Prevaleceu o entendimento da maioria de que a segurança jurídica constitui fundamento válido para a Lei 4.732/2011, porque os beneficiários dos regimes especiais de arrecadação de ICMS firmados por diversas sociedades empresárias com o Distrito Federal planejaram e desenvolveram suas atividades com base em normas presumidamente válidas e legítimas e não poderiam ter a atividade empresarial inviabilizada pela exação superveniente de diferença de tributo não recolhida com base no benefício obtido posteriormente invalidado pelo Judiciário. Vislumbro que a intenção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi, desde a propositura da ação civil pública, obter o ressarcimento ao erário do Distrito Federal em razão do prejuízo sofrido com o recolhimento a menor de ICMS nas operações internas e interestaduais pelos contribuintes beneficiários dos termos de acordo de regime especial de arrecadação, a exemplo da agravante em relação ao TARE 70/1999, declarado nulo pela sentença transitada em julgado que fundamenta o pedido de cumprimento em tramitação. A demanda ajuizada concretamente, no entanto, não foi de ressarcimento, mas de declaração de nulidade do TARE 70/1999. O pedido formulado não foi de ressarcimento de prejuízo ao erário em consequência do ato nulo prejudicial, mas de condenação ao pagamento da diferença não recolhida de ICMS com base no TARE 70/1999, objeto da declaração de nulidade. Percebo, inclusive, que o órgão ministerial, ao apresentar resposta aos recursos especial e extraordinário, embora tenha afirmado a pretensão de obter o ressarcimento ao erário ao defender a atuação do Ministério Público, não percebeu a restrição condenatória no dispositivo restritivo da sentença e as implicações que essa situação causaria posteriormente na fase satisfativa. Deixou, por isso, de obter pronunciamento do c. Tribunal de Justiça sobre a finalidade da obrigação de pagar determinada no pronunciamento sentencial, o ressarcimento ao erário e não pura e simplesmente a condenação de pagar diferença de crédito de ICMS não adimplida a tempo e modo pela agravante como contribuinte desse imposto. Tivesse a sentença condenado a agravante ao ressarcimento de prejuízo ao erário derivado de ato ilegal praticado em seu benefício com seu inequívoco conhecimento sobre a ilicitude do favor fiscal concedido, seria possível evitar a aplicação da Lei 4.732/2011 do DF, porque não se discutiria condenação ao pagamento de débito tributário não adimplido pelo contribuinte, mas ressarcimento de prejuízo ao erário. Apesar da sutileza, entendo haver diferenciação e dessa distinção considero possível o tratamento diversificado da questão. No entanto, como a sentença em cumprimento é clara ao condenar a agravante a recolher a diferença não paga de ICMS com base no benefício que lhe foi concedido pelo TARE 70/1999, é forçoso reconhecer que a condenação é inequívoca em obrigação de pagar crédito tributário não recolhido a tempo e modo devido e, por esse motivo, a remissão tributária concedida pela referida lei se aplica concretamente, para excluir o crédito tributário perseguido. Considero irrelevante a falta de lançamento de ofício pelo órgão competente da atual Secretaria de Economia do Distrito Federal da diferença do crédito de ICMS objeto da condenação determinada na sentença para satisfazer a obrigação de pagamento nela determinada. O lançamento por declaração da agravante, feito a tempo e modo na vigência do TARE 70/1999, se mostra suficiente para apuração do valor devido determinado no pronunciamento sentencial. Como se trata de diferença de alíquotas, simples cálculo aritmético seria suficiente para a apuração do valor a ser pago. Embora se trate de crédito tributário que abrange o período de 9/1999 a 3/2008, relativamente à diferença não paga de ICMS com base no TARE 70/1999, entendo desnecessário o lançamento administrativo para a constituição do crédito perseguido no cumprimento de sentença. Segundo o art. 142, caput, do CTN, o lançamento é assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Concretamente, dúvida não há sobre a ocorrência do fato gerador, acerca da matéria tributável e identificação do sujeito passivo, porque a agravante declarou e recolheu ICMS no período de 9/1999 a 3/2008. O montante devido do tributo, no caso do cumprimento de sentença, será apurado mediante cálculo aritmético da diferença de alíquota objeto do benefício fiscal obtido pela agravante, com base nos relatórios enviados para o Ministério Público pela Secretaria de Economia do DF (Ids 81684582, 81684583, 81684584, 81684585, 81684586 e 81684587 do processo de referência). Desnecessária a prévia liquidação da sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, muitos menos ofensa ao devido processo legal. A agravante não impugnou os documentos e não refutou o cálculo elaborado pelo Ministério Público. Válida, portanto, a conta elaborada, que se mostra definitiva pela falta de arguição de excesso na impugnação. O lançamento de ofício, a inscrição na dívida ativa em caso de falta de pagamento e a extração da certidão respectiva são indispensáveis para a propositura de ação de execução fiscal pelo Distrito Federal que, concretamente, optou pela posição de neutralidade no cumprimento de sentença. Desnecessário se mostra o prévio lançamento, para requerer a satisfação da condenação de pagar determinada no provimento sentencial, porque não se trata de execução fiscal muito menos de cobrança. Mister destacar que, litigioso o objeto desde a citação com efeitos retroativos à data da propositura da demanda em que se pediu a declaração de nulidade do TARE 70/1999 e, em consequência disso, o recolhimento de valor de tributo pago a menor com base no favor fiscal indevidamente concedido, essa situação perdurará até o trânsito em julgado, quando então se terá por certificado o direito a ser exercido, de acordo com os arts. 219, caput, e 263, ambos do CPC de 1973 vigentes na data da propositura da ação civil pública pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A vingar o entendimento defendido pela agravante, é possível afirmar com razoável segurança o fracasso da fase satisfativa de sentença condenatória de pagamento de tributo recolhido a menor pelo contribuinte, quando passados mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador, porque evidentemente haveria se consumado a decadência a obstar o lançamento pela administração tributária para constituição do crédito tributário e com isso inviabilizar a atuação institucional do Ministério Público na legítima defesa do patrimônio público. Não ignoro a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça no sentido de considerar a decadência do lançamento da diferença do ICMS a ser recolhido por força de sentença declaratória de nulidade do termo de acordo de regime especial de arrecadação e condenação do contribuinte em obrigação de pagar a quantia não recolhida a tempo e modo, mas perfilho entendimento sutilmente diverso pelas razões expostas. No caso vertente, a demanda foi proposta em 2/10/2002, e o trânsito em julgado ocorreu em 20/11/2020. Reconhecido o devedor e definida a obrigação de pagar, cujo valor é apurável por simples cálculo aritmético, indispensável verificar se a pretensão executiva está prescrita, nos termos do enunciado sumular 150 do c. STF, segundo o qual prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Proposta a ação civil pública na vigência do Código Civil, a prescrição da pretensão de reparação civil é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, V, desse Código, contados do conhecimento do fato, segundo a teoria da actio nata, materializada no art. 189 do Código Civil. Não reconheço, portanto, a prescrição da pretensão de reparação civil do dano causado ao erário do Distrito Federal. Faço essas considerações para demonstrar o entendimento acerca da desnecessidade do lançamento para a constituição do crédito tributário a que ficou a agravante condenada definitivamente a pagar pela sentença condenatória exarada em ação civil pública, atualmente em fase de cumprimento e para ressaltar, como se trata de obrigação tributária, ser inegável o reconhecimento de que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 do DF produziu efeitos concretamente para excluir o crédito tributário objeto da fase satisfativa inaugurada pelo requerimento formulado pelo Ministério Público, nos termos do art. 156, IV, do CTN. A remissão concedida pela Lei 4.732/2011 consiste em fato superveniente à propositura da demanda com interferência na pretensão ministerial, ora em fase satisfativa, após o reconhecimento definitivo do direito à reparação civil. Não fosse o benefício mencionado, a obrigação definida na sentença, que se mostra certa e líquida, também seria exigível. No entanto, dita benesse fulminou o crédito por inteiro, porque o perdão foi da integralidade da dívida. A propósito, trago à colação os seguintes julgados desta c. 1a Turma Cível que, embora tenham fundamentação pontualmente diversa, alcançaram o mesmo resultado do entendimento expresso neste voto. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. NULIDADE. DIFERENÇA DE ICMS APURADA ENTRE O RECOLHIMENTO PELO REGIME ESPECIAL E PELO REGIME NORMAL. RECOLHIMENTO DETERMINADO. COISA JULGADA. LEI No 4.732/2011. REMISSÃO DO CRÉDITO. ADI No 2012.00.2.014916-6. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. 1. A Lei Distrital no 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário proveniente da opção do contribuinte pelo regime especial, pactuado no Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, reconhecido nulo por sentença judicial transitada em julgado. 2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (questão de ordem no RE 966.177). 3. Conquanto interposto recurso extraordinário, sobeja a presunção de constitucionalidade inerente à norma, mormente considerando que o Conselho Especial do TJDFT, em sede de cognição exauriente, concluiu pela constitucionalidade da Lei Distrital, in casu, no 4.732/2011, no julgamento da ADI 2012 00 2 014.916-6. 4. Ratificada a constitucionalidade do diploma normativo que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, não há como negar vigência à Lei, sendo de rigor a extinção da fase de cumprimento da sentença judicial que declarou nulo o TARE e determinou o recolhimento da diferença, satisfeito o requisito referente à atividade da empresa, nos termos da Lei. 5. Não configura hipótese de violação à coisa julgada material a extinção da fase de cumprimento da sentença, em razão da extinção do crédito tributário, ainda que a obrigação de recolhimento tenha sido derivada do comando judicial, haja vista que sobeja hígida a remissão do crédito que ensejou a sua inexigibilidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1196986, 07101368220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. INVALIDAÇÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LEI COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL. INVALIDAÇÃO DO AJUSTAMENTO. DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO RESULTANTE DA DIFERENÇA ENTRE O REGIME NORMAL DE APURAÇÃO DO ICMS E O REGIME ESPECIAL DECORRENTE DO AJUSTAMENTO INVALIDADO (TARE). LEI No 4.732/2011. REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DERIVADO DA INVALIDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AFIRMAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PENHORA. EFETIVAÇÃO. EXPRESSIVO NUMERÁRIO DE TITULARIDADE DA EXECUTADA AFETADO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INERENTES AO FUNCIONAMENTO E SUBSISTÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. 1. Reafirmada a constitucionalidade, via de acórdão proferido em ação direita de inconstitucionalidade, da Lei Distrital no 4.732/2011, que, de sua vez, autorizara a remissão dos débitos tributários originários da diferença decorrente da adoção de regime tributário diferenciado proveniente, dentre outras gêneses, de Termos de Acordo de Regime Especial - TARE em detrimento do regime normal de apuração do ICMS, a subsistência de recurso extraordinário manejado em face do julgado não afeta a higidez do instrumento legal questionado, que, preservada a presunção de constitucionalidade que lhe é inerente, sobeja vigendo e deve ser aplicado sem nenhuma reserva, salvo se advir da Suprema Corte resolução diversa. 2. Assegurada pelo legislador local remissão do crédito tributário que germinara da afirmação da invalidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE que resultara na asseguração de tratamento tributário diferenciado à contribuinte que o firmara - Lei Distrital no 4.732/11 -, a remissão, sobejando hígida, torna inviável a formulação de pretensão executiva que tem como objeto o crédito remido, pois a remissão encerra forma originária de extinção da obrigação tributária (CTN, art. 156, IV), obstando, pois, que seja perseguida, ainda que derivada a obrigação de título executivo judicial. 3. A deliberação legislativa que concedera remissão de crédito firmado judicialmente não é esmaecida pela subsistência da coisa julgada, que, a seu turno, não será ignorada nem menosprezada, se reconhecido que a obrigação que constituíra fora alcançada pelo legislado, pois a remissão, como instituto destinado a ilidir a obrigação tributária, tem como premissa justamente a subsistência de crédito tributário exigível, implicando que, emergindo o crédito tributário de título judicial, a remissão alcançará o débito constituído, e não a coisa julgada, que permanecerá hígida, somente ficando desprovida de exigibilidade, pois alforriada a obrigada em razão da remissão legalmente conferida. 4. Enquanto não definida a subsistência ou não da remissão, posto que fato extintivo da obrigação, a deflagração da relação processual executiva se revela precipitada, mas, havendo sido deflagrada, culminando com a penhora de expressivo importe de titularidade da sociedade empresária executada, não se afigura consoante o devido processo legal, e com as garantias que assegurada ao executado, que seja mantida, prejudicando sobremaneira as atividades da obrigada, devendo, por conseguinte, ser assegurada sua liberação. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1179875, 07214514420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É verdade que o RE 851.421/DF ainda não foi julgado pelo e. Pleno do c. STF, todavia, como ressalvou o relator Min. Roberto Barroso, na decisão de revogação do efeito suspensivo outrora concedido a esse recurso, a repercussão geral foi reconhecida por suposta afronta à competência do c. STF para estabelecer a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei e passado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário sem que a fazenda pública houvesse se precavido e realizado o lançamento do imposto não seria mais possível fazê-lo. Confiram-se os seguintes excertos, literalmente: 14. Por outro lado, ainda não foi examinada pelo Plenário a tese de inconstitucionalidade de lei remissiva de benefícios fiscais, por afronta à competência do Supremo para modulação temporal de declaração de inconstitucionalidade. Esse foi, inclusive, o fundamento para se reconhecer a repercussão geral da questão debatida no RE 851421. Diante disso, não há como identificar fumus boni juris para o deferimento da tutela liminar reclamada. 15. Em igual sentido, não há periculum in mora para o provimento liminar. Em primeiro lugar, porque o reconhecimento da repercussão geral do RE 851421 já produziu parte dos efeitos pretendidos com o pedido liminar. O sobrestamento dos recursos extraordinários que versem sobre a inconstitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 era uma consequência prevista no então vigente art. 543-B, §3o, do CPC/1973. Em segundo, não há como antever o prejuízo ao erário distrital. Conforme já fixado pela jurisprudência, a existência de discussão judicial acerca de crédito tributário, com a consequente suspensão de sua exigibilidade, não impede o curso de prazo decadencial para o lançamento do tributo. A natureza vinculada do ato de lançamento exige que os agentes públicos responsáveis adotem providências para afastar eventual prejuízo ao Erário, caso a controvérsia sobre a exigibilidade do tributo se resolva em favor da Fazenda. Diante disso, com o deferimento da liminar pelo Min. Marco Aurélio, caberia à Fazenda realizar o chamado lançamento para prevenir a decadência. 16. No entanto, considerando que a remissão assegurada pela lei alcançou os créditos decorrentes de fatos geradores ocorridos até setembro de 2011, não há mais decadência a ser prevenida. A Fazenda distrital, nos termos do art. 173, I, do CTN c/c enunciado de Súmula no 555 do STJ, teria cinco anos para constituir os créditos tributários remitidos pela Lei no 4.732/2011. Atualmente, passados mais de 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício subsequente àquele do fato gerador, não há mais créditos a serem preservados caso a lei distrital venha a ser declarada inconstitucional. 17. É preciso ressalvar, no entanto, que devem ser parcialmente preservados os efeitos dos atos praticados enquanto vigente a liminar proferida pelo Min. Marco Aurélio. Como assinalado, os lançamentos efetuados para prevenir a decadência do crédito tributário devem ter a sua eficácia mantida apenas para afastar prejuízo ao Erário. Contudo, esses créditos não podem fundamentar restrições de qualquer natureza aos contribuintes. Até o julgamento do mérito do RE 851421, não há como afastar a presunção de constitucionalidade e a vigência da Lei no 4.732/2011. 18. Diante do exposto, revogo a tutela liminar, ressalvando parcialmente os efeitos dos lançamentos efetivados pela Fazenda distrital, de modo que apenas previnam a decadência dos créditos remitidos pela Lei no 4.732/2011. No caso concreto, não houve modulação de efeitos pelo acórdão proferido no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6 e a declaração não foi de inconstitucionalidade da lei concessiva de remissão tributária, porque pedido foi julgado improcedente. Com isso, diante da natureza dúplice das ações de inconstitucionalidade em controle concentrado, se concluiu pela afirmação da constitucionalidade da Lei 4.732/2011 do DF, que desse atributo gozava desde sua publicação. Por essa razão, não vislumbro a probabilidade de provimento do RE 851.421/DF. A remissão de toda a obrigação excutida fez desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença que o Ministério Público pretende ver satisfeita com o cumprimento requerido. Por essa razão, o processo deverá ser extinto com fundamento no art. 924, III, do CPC, segundo o qual se extingue a execução quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Diante dessas considerações, reconheço a probabilidade do direito alegado pela agravante de extinção do crédito tributário perseguido no cumprimento de sentença em ação civil pública requerido pelo Ministério Público com fundamento na remissão concedida pela Lei 4.732/2011 do DF, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo acórdão do c. Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6, atacado pelo RE 851.421/DF com repercussão geral reconhecida, mas sem atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que demonstrado o atendimento a este pressuposto, considero possível a verificação da satisfação àquele para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A agravante alega que o i. juízo bloqueou em 29/4/2021 a quantia em torno de R$ 170.000,00 e que a manutenção da indisponibilidade prejudicará o pagamento de fornecedores, de tributos e do salário de empregados e exibiu documentos comprobatórios dessa alegação, inclusive extratos bancários e contas mantidas no Banco do Brasil S.A. e no Banco Bradesco S.A. (Ids 25260073 e 25260074 do processo de referência). Verifico que alguns débitos agendados pela agravantes foram afetados pela ordem de bloqueio e outros serão nos próximos dias, como o pagamento do salário dos empregados, previsto para acontecer até o quinto dia útil deste mês. Há possibilidade de a manutenção da indisponibilidade lhe causar prejuízo que, embora não seja evidentemente irreparável, lhe imporá a necessidade de envidar esforços para obter recursos financeiros com a finalidade de adimplir os compromissos programados e diretamente atingidos pela constrição judicial determinada por meio do SisbaJud. A contração de dívidas para evitar situação de inadimplência com relação às várias obrigações pendentes de pagamento não se mostra razoável, embora a quantia bloqueada não seja suficiente para adimplir todas as obrigações demonstradas, porque o processo de cumprimento de sentença será extinto com fundamento na inexigibilidade da obrigação materializada no título executivo judicial. Observo também que três veículos pertencentes à agravante foram atingidos pela determinação de indisponibilidade, consoante registro feito no sistema RenaJud (Id 90038407 do processo de referência). Entendo inviável a manutenção da ordem de indisponibilidade da quantia em contas bancárias da agravante e dos veículos de sua propriedade, porque com a remissão do crédito tributário objeto do cumprimento de sentença, a consequência natural é a extinção do processo, nos termos do art. 156, IV, do CTN c/c o art. 924, III, do CPC. Dessa forma, verificada a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais, possível se mostra sua concessão para determinar a suspensão do processo de cumprimento de sentença em ação civil pública e o deferimento da antecipação de tutela para determinar a liberação das quantias bloqueadas em contas bancárias da agravante e dos automóveis de sua propriedade. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão final do presente agravo de instrumento, e por conseguinte o recolhimento de eventual mandado de penhora que já tenha sido expedido ou ordem eletrônica de bloqueio via BACENJUD e RENAJUD e DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o desbloqueio/liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da Agravante via BACENJUD (atual SISBAJUD) e desbloqueio dos veículos localizados via RENAJUD. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Concedo oportunidade à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;